Tribunal: TJSP
Processo: 1507496-08.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória - Precedentes do STJ - Alegada quitação do tributo - Cabimento. 2) Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória - Precedentes do STJ - Alegada quitação do tributo - Cabimento. 2) Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a quitação de tributos devidos pelo excipiente por meio de dação em pagamento mediante à transferência de imóveis para a exequente - Municipalidade que confirmou a completa quitação destes débitos - Não incidência de encargos moratórios entre formalização da dação em pagamento e a efetiva entrega dos imóveis - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público envolvendo as mesmas partes. 3) Pretendida redução da verba honorária - Não cabimento - Verba criteriosamente fixada em 20% do valor atualizado da execução (R$ 1.594,82 em maio de 2018), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC - Verba que não se mostra excessiva. 4) Sucumbência recursal - Verba honorária que deixa de ser majorada, nos termos da parte final do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista já ter sido fixada no limite máximo do § 3o do mesmo artigo. - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507496-08.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATÃO, é apelada ESPOLIO JOSE ZANARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se
a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37641
APELAÇÃO CÍVEL No 1507496-08.2018.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
APELADO: ESPOLIO JOSE ZANARDI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios
de 2014 a 2016 - Exceção de pré-executividade parcialmente
acolhida. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade em
execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública,
desde que não haja necessidade de dilação probatória -
Precedentes do STJ - Alegada quitação do tributo - Cabimento.
2) Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a quitação de
tributos devidos pelo excipiente por meio de dação em
pagamento mediante à transferência de imóveis para a
exequente - Municipalidade que confirmou a completa quitação
destes débitos - Não incidência de encargos moratórios entre
formalização da dação em pagamento e a efetiva entrega dos
imóveis - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público
envolvendo as mesmas partes. 3) Pretendida redução da verba
honorária - Não cabimento - Verba criteriosamente fixada em
20% do valor atualizado da execução (R$ 1.594,82 em maio de
2018), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC - Verba que não se
mostra excessiva. 4) Sucumbência recursal - Verba honorária
que deixa de ser majorada, nos termos da parte final do § 11 do
art. 85 do CPC, tendo em vista já ter sido fixada no limite
máximo do § 3o do mesmo artigo. - Sentença mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se
de
execução
fiscal
proposta
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO em face do ESPÓLIO DE JOSÉ
ZANARDI, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a
2016.
Após ser devidamente citado por carta, o devedor
apresentou exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da
CDA e a quitação dos débitos por dação em pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio, em 28/04/2020, a sentença de fls.
129/131, proferida pelo MM. Juiz Marcos Therezeno Martins, que
extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a dação em pagamento,
nos termos do art. 924, III, do CPC. Sucumbente, a exequente foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor atualizado da execução
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
136/149, requerendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustentou
a inadequação da via eleita, sendo incabível a via da exceção, pois
necessária a dilação probatória. No mérito, aduz que, entre a
formalização da dação em pagamento e a efetiva entrega dos
imóveis, os créditos tributários sofreram modificações em seus valores,
decorrentes dos encargos previstos em lei, sendo de rigor o
prosseguimento da execução para a cobrança destes valores.
Subsidiariamente, requereu a redução da verba honorária.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões (fls. 153/173).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Inicialmente,
afasta-se
o
não
cabimento
da
exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é cediço que a exceção de pré-
executividade tem seu uso restrito a matérias de ordem pública e a
questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o insucesso da
execução aforada. Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório
e ao direito de defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, a matéria tratada não
demanda dilação probatória, pois o executado juntou aos autos
documentação apta a fazer prova de suas alegações, verificando-se,
ainda, a observância do contraditório e da ampla defesa, com a
manifestação da Municipalidade de Matão sobre a exceção e os
documentos apresentados.
De sorte que, em tese, a questão discutida pode ser
veiculada em exceção de pré-executividade.
No mérito, trata-se de execução fiscal ajuizada em
17/05/2018 contra o ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI para a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2014 a 2016.
Após ser devidamente citado (fls. 09), o devedor
apresentou exceção de pré-executividade, onde sustentou a nulidade
das CDAs, por não atender os requisitos do art. 2o da Lei no 6.830/80 e
202 do CTN, em razão da ausência de indicação do número do
processo administrativo; além da quitação dos débitos dos exercícios
de 2014 a 2016, através da dação em pagamento de diversos imóveis
do espólio ao Município, nos termos da Lei Municipal no 4.951/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença recorrida reconheceu a quitação dos
tributos dos exercícios de 2014 a 2016 e acolheu a exceção
apresentada.
Com efeito, a Lei Municipal no 4.951/2015 traz as
seguintes disposições:
Art. 2o - Entende-se por dação em pagamento, a
aquiescência da credora Prefeitura Municipal de
Matão, em receber do devedor José Zanardi e/ou
sucessores, a quantia de R$ 992.626,23 (novecentos
e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e
vinte e três centavos), através dos lotes designados
sob n°s. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e Área Reservada da
Quadra “A”, do loteamento denominado Vila
Zanardi Setor III, descritos no artigo anterior, como
forma de pagamento dos débitos inscritos em Dívida
Ativa, e que correspondem as dívidas ajuizadas,
custas processuais e honorários advocatícios, como
também,
dívidas
não
ajuizadas
e
ainda,
o
pagamento dos impostos (IPTU) correspondente ao
exercício de 2016, conforme relação ora inclusa e
que faz parte integrante da presente lei. (...)
Art. 4o - O saldo remanescente da avaliação
imobiliária das áreas de propriedade de José
Zanardi e/ou sucessores, no valor de R$ 13.052,22
(treze mil, cinquenta e dois reais e vinte e dois
centavos),
constituirá
crédito
junto
à
municipalidade, a fim de se proceder as despesas
decorrentes da lavratura da escritura pública e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o registro dos imóveis objeto da dação em
pagamento. (...)
Art. 5o - A dação em pagamento, objeto da
presente Lei, desobriga o devedor José Zanardi e/ou
sucessores das referidas dívidas, em razão da
credora Prefeitura Municipal de Matão receber os
imóveis descritos no artigo 1o, em substituição da
prestação que lhe era devida.
Art. 6o - Após o registro da escritura de dação em
pagamento, o Município providenciará a extinção
da obrigação tributária e a baixa da dívida, com
fundamento no art. 156, XI da Lei 5.172, de 25 de
outubro de 1996 até o limite do valor dos imóveis
dados em pagamento. (g.n.)
Por outro lado, na escritura pública de dação em
pagamento a Municipalidade de Matão expressamente aceitou “a
dação em pagamento ora instrumentalizada, em todos os seus
expressos termos e inteiro teor, e, que por esta mesma escritura pública,
dá ao ora outorgante dador plena, geral e irrevogável quitação do
valor total de R$ 992.626,23 (novecentos e noventa e dois mil, seiscentos
e vinte e seis reais e vinte e três centavos), dando sua quitação expressa
e irrevogável do recebimento dos valores no início mencionados” (fls.
28).
Assim, considerando as disposições legais acima
indicadas e o que constou na escritura pública de dação em
pagamento, não restam dúvidas de que os créditos relativos aos
exercícios de 2014 a 2016 foram extintos pela celebração do negócio
jurídico entre o devedor e a Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, não prospera a alegação da
Municipalidade de Matão de que houve a incidência de encargos
legais, em razão da demora na efetiva entrega dos imóveis,
Como bem consignado na decisão recorrida, a
legislação municipal desobrigou o devedor, de maneira genérica, das
dívidas apontadas, além de o Município se comprometer a providenciar
a extinção da obrigação tributária.
Além disso, na ocasião da lavratura da escritura
pública, a exequente expressamente deu quitação plena, geral e
irrevogável, havendo inclusive saldo remanescente no importe de R$
13.052,22.
Neste mesmo sentido tem se posicionado esta 15a
Câmara de Direito Público em casos análogos, envolvendo as mesmas
partes, conforme ementas que seguem:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade IPTU dos exercícios
de 2014 a 2017 - Município de Matão - Insurgência
contra decisão que acolheu em parte a exceção
de pré-executividade para afastar a cobrança do
IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e encargos em
razão da dívida ter sido objeto de dação e
determinou
o
prosseguimento
da
execução
relativamente ao exercício de 2017
Matéria que
dispensa dilação probatória
Transferência de
imóveis pertencentes ao executado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dação
em
pagamento
autorizada
pela
Lei
Municipal no 4.951/2015 e formalizada por escritura
pública datada de janeiro de 2017 Quitação das
dívidas tributárias inscritas em dívida ativa até o ano
de 2016 Indevidos os encargos moratórios em data
anterior à lavratura da escritura de dação em
pagamento
Decisão mantida
Recurso não
provido”. (AI no 2133946-39.2020.8.26.0000; Rel. Des.
Raul De Felice; j. em 17/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios
de 2014 a 2017
Insurgência em face de decisão
que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade para extinguir o IPTU e encargos dos
exercícios de 2014 a 2016, prosseguindo-se em
relação ao exercício de 2017
Lei Municipal no
4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento
dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor
para quitação de débitos inscritos em dívida ativa,
ajuizadas e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016
Escritura de dação em pagamento firmada em
26.01.2017, na qual a Fazenda Municipal deu plena
quitação,
abrangendo,
portanto,
os
encargos
moratórios, com o registro de que a execução fiscal
foi ajuizada posteriormente à lavratura da aludida
escritura Decisão mantida - Recurso improvido”. (AI
no 2146140-71.2020.8.26.0000; Rel. Des. Rezende
Silveira; j. em 07/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-
executividade
IPTU 2014 a 2017
Município de
Matão: a) incidente cabível, dada a desnecessidade de dilação probatória; b)
contraditório e ampla defesa oportunidade dada
ao exequente
observância do devido processo
legal ausência de nulidade; c) crédito relativo aos
exercícios de 2014 a 2016
comprovação de
quitação por meio de dação em pagamento

ausência de encargos moratórios prosseguimento
do feito somente em relação ao exercício de 2017
mantido o acolhimento parcial do incidente -
RECURSO
IMPROVIDO”.
(AI
no
2144421-54.2020.8.26.0000; Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar; j. em 02/07/2020).
Quanto à pretensão de reduzir os honorários
advocatícios, esta também não merece ser acolhida.
Isto porque os incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo
85, que prevê que os honorários devem ser fixados de maneira
equilibrada, de acordo com o zelo e a dedicação do profissional
despendidos na causa, significando que tal não pode configurar
desprestígio à atividade do profissional, nem, por outro lado, sobrecarga
à parte contrária, em desconformidade com a complexidade da
causa.
De forma que, no caso sub judice, a fixação dos
honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da execução (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.594,82 em maio de 2018), encontra-se em consonância com os
dispositivos legais mencionados.
Por fim, em que pese a sucumbência recursal, deixa-
se de majorar a verba honorária, nos termos da parte final do § 11 do
art. 85 do CPC, tendo em vista que já fixada em 20% do valor da causa.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1507496-08.2018.8.26.0347
Apelante
: Municipalidade de Matão
Apelado
: Espólio de José Zanardi
Comarca : Matão
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.658.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria por entender que
a sentença comporta reforma, para se determinar o regular prosseguimento
do feito.
Os títulos acostados a fls. 03/05 não padecem de
qualquer vício que pudesse ensejar a extinção do feito sob o fundamento
em que operada.
Destaca-se, em especial, a menção à espécie da
exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois,
sem qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança.
Mais não era necessário para a validade do título,
convindo lembrar, a propósito, os reiterados precedentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser descabida a declaração de
nulidade da CDA por eventuais falhas que não geram prejuízo para a
defesa do executado, cuja enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a nulidade do
título executivo com fundamento em eventuais vícios formais somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser decretada quando se demonstrar que, em razão de tais vícios, o
demandado sofreu efetivo prejuízo em seu direito de defesa.
Impende acrescentar a tudo que a questão relativa
ao pagamento do débito objeto da execução, é matéria atinente ao meritum
causae, insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista de tais considerações, era o caso de se
acolher integralmente a pretensão recursal para o fim de se determinar o
regular prosseguimento do executivo fiscal.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1347A694
11
12
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13822316
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1507496-08.2018.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.